Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INCABÍVEL. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS NÃO VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC) e que não exige intimação pessoal.
2. Não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual como o da não surpresa, da cooperação ou da primazia da resolução do mérito. Essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.